Tribunal: TJSP
Processo: 9002960-53.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto Presidencial no 8.615/15 – Recurso defensivo objetivando a concessão da benesse porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos – Cabimento – Afigura-se vedado ao Magistrado estabelecer outros requisitos além daqueles expressamente previstos no respectivo Decreto presidencial concessivo – Precedentes – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001016767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002960-53.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NATANAEL DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso defensivo para
cassar a decisão de fls. 09/10 e determinar a concessão do indulto a Natanael de
Carvalho, em relação às penas constantes na GR 01 e na GR 03, nos termos do Decreto
8.615/2015, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução Penal no
9002960-53.2019.8.26.0050
Voto no
16687
Agravante: Natanael de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indulto Decreto Presidencial no
8.615/15
Recurso defensivo objetivando a concessão da
benesse porquanto preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos
Cabimento
Afigura-se vedado ao Magistrado
estabelecer outros requisitos além daqueles expressamente
previstos no respectivo Decreto presidencial concessivo

Precedentes RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Natanael de Carvalho contra a r. decisão de fls. 09/10, que
indeferiu seu pedido de indulto de pena, com esteio no Decreto no
8.615/2015.
Inconformada, recorre a d. defesa buscando a
reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecido ao agravante o indulto
da pena pretendida, vez que preenchidos todos os requisitos legais (fls.
15/19).
Ofertada contraminuta (fls. 21/26), o MM. Juiz a
quo manteve a decisão recorrida (fls. 27) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 50/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2. O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, ao indeferir o induto, o MM Juiz a
quo contrariou exposição expressa do Decreto no 8.615/2015.
Explico.
O agravante possui 03 (três) condenações: aquela
imposta no processo no 48207/2013, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão (GR01); a imposta no processo
0001288-37.2017.8.26.0050, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21
(vinte e um) dias de reclusão (GR02); e finalmente aquela imposta no
processo 0062250-65.2013.8.26.0050, à pena de 01 (um) ano de reclusão
(GR03).
Como o crime que ensejou a GR 02 foi cometido
em 16.10.2016, ou seja, em data posterior à publicação do Decreto, a
condenação respectiva não foi considerada para análise do pedido.
Assim, considerando tão somente as penas
constantes na GR01 e na GR03, que resultam no montante de 06 (seis) anos
e 04 (quatro) meses, o d. Magistrado concluiu que “o sentenciado cumpriu
o requisito objetivo necessário, visto que, primário, cumpriu um terço da
sua pena antes da publicação do Decreto, conforme cálculo anexo, cuja
juntada ora determino, o qual considera como termo inicial a data de
cometimento do delito que ensejou a 3o GR (20.05.2013)” (vide fls. 09v),
sendo certo que nenhuma das partes se insurgiu quanto ao referido cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Não obstante, quanto ao requisito subjetivo, o d.
Magistrado entendeu que o sentenciado não o preencheu, vez que praticou o
delito descrito na GR02, em 16.10.2016, consignando ser imperioso “o
reconhecimento de que não ostenta bom comportamento carcerário, diante
da falta grave perpetrada antes da apreciação do seu pedido” (vide fls.
09v).
Sem razão, entretanto.
Com efeito, é cediço que a Constituição Federal
normatiza ser de competência privativa do Presidente da República
conceder indulto e comutar penas (CF, art. 84, XII). Isto é, trata-se de
competência discricionária, segundo os critérios de oportunidade e
conveniência, do Chefe do Poder Executivo em estabelecer os requisitos
que entendem necessários para a concessão do indulto.
Neste ponto, vale destacar que admitir que o
Judiciário interfira em competência administrativa discricionária, que foi
outorgada pela própria Constituição, implicaria em violação à
independência e harmonia entre os Poderes, garantia igualmente
constitucional (art. 2o).
Pois bem.
No caso do Decreto no 8.615/2015 que concedeu
o indulto e a comutação das penas, ficou disciplinado no artigo 5o que “a
declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica
condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave,
prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de
cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de
2015” (sem grifo no original).
Na hipótese dos autos, o d. Magistrado usou
como argumento para afastar o reconhecimento do indulto o fato de o
sentenciado ter cometido crime no ano de 2016.
Em que pese o alegado, veda-se ao Julgador, em
verdade, estabelecer outros requisitos além daqueles expressamente
previstos no respectivo Decreto presidencial concessivo. Isto em
homenagem ao princípio da legalidade, eis que se trata - como já destacado
- de ato normativo de competência privativa do Presidente da República
(Constituição da República, artigo 84, inciso XII) e a eleição dos requisitos
objetivo e subjetivo para a concessão das benesses associa-se à esfera de
discricionariedade que lhe é conferida. Nesse sentido, já decidiu esta
Egrégia Corte e o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A Carta Maior, como se sabe, conferiu ampla
discricionariedade ao Presidente da República para
conceder indulto ou comutação.
É
sabido
que
os
dispositivos que restringem direitos em matéria penal
devem ser interpretados restritivamente. Bem ou mal,
gostemos ou não, o decreto examinado foi regularmente
editado pela autoridade competente. Não vejo, assim,
razão alguma para se negar o benefício ao agravado
(...)” (TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Agravo em
Execução Penal no 0256846-39.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Souza Nery, j. 04.04.2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“(...) A decisão judicial, portanto, não pode avançar
além
da
medida
traçada
no
referido
Decreto
Presidencial que, a respeito desse tema, exige, tão-
somente, que o sentenciado não tenha praticado falta de
natureza grave nos últimos doze meses, sendo até
intuitivo que, fosse exigível a comprovação de outros
requisitos subjetivos, tal como foi sustentado na decisão,
no texto legal isso teria vindo expresso. Não se pode
perder de vista que aqui se cuida de aplicação de
benesse outorgada pelo Presidente da República, no
exercício da sua competência exclusiva, aos condenados
que preencham certas e determinadas condições fixadas
em Decreto Presidencial. A interpretação desse Decreto,
portanto, não deve e não pode conduzir a um resultado
que possa impedir a aplicação da vontade presidencial,
nos seus expressos termos. Por isso é que na espécie dos
autos não é cabível interpretação extensiva e analógica
para negar-se a comutação de penas a quem, como o
paciente, tenha preenchido as condições fixadas
objetivamente para obtenção do pretendido benefício
(...)” (TJSP, 2a Câmara de Direito Criminal, Habeas
Corpus
no
0049560-28.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Antonio Luiz Pires Neto, j. 01.08.2011);
“(...) 2. Destarte, é vedada a interpretação extensiva
para se criar novos condicionantes na comutação de
penas, visto que, a teor do art. 84, XII, da CF, compete
privativamente ao Presidente da República estabelecer
os requisitos de tal benesse, bem como do indulto. No
caso, somente foram estabelecidos requisitos objetivos
para a comutação da pena, sendo ilegal, portanto, a
exigência de outros pressupostos, como de índole
subjetiva. (...)” (6a Turma, HC 167.295/SP, Rel. Min.
Vasco Della Giustina, julgado em 31/05/2011, DJe
15/06/2011).
Ademais, não se deve olvidar que o parágrafo 1o
do artigo 5o do Decreto no 8.615/2015 determina que “§ 1o A notícia da
prática de falta grave ocorrida após a publicação deste Decreto não
suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas”
(sem grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Portanto, o d. Magistrado a quo não só pretendeu
criar requisito não estabelecido no Decreto em comento como o contrariou
expressamente quando indeferiu o pleito do reeducando, razão pela qual
deve ser cassada a decisão agravada.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso defensivo para cassar a decisão de fls. 09/10 e
determinar a concessão do indulto a Natanael de Carvalho, em relação às
penas constantes na GR 01 e na GR 03, nos termos do Decreto 8.615/2015.
SILMAR FERNANDES
Relator